Tribunal: STF
Processo: ARE 1586066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. MATERIAIS HIPODENSOS DETECTADOS EM TOMOGRAFIA. DOENÇA DEGENERATIVA DO QUADRIL EM EVOLUÇÃO. COXOARTROSE. CIRURGIA PARA DESCOMPRESSÃO E DRENAGEM. POSTERIOR ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA. PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de reparação de danos morais que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fundamento na falta de comprovação do nexo de causalidade entre a cirurgia a que foi submetido e as sequelas que lhe seriam decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a discussão consiste na análise da existência de nexo de causalidade entre a suposta falha no serviços médicos prestados ao requerente, na identificação de materiais hipodensos identificados como abscesso em análise de imagens e intervenção cirúrgica para descompressão e a remoção, e as sequelas físicas que seriam decorrentes desse procedimento e persistência das dores corporais, para que seja reconhecida a responsabilidade civil do réu pela reparação dos danos moral, estético e material alegadamente suportados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na perícia judicial, a expert concluiu que “(o) quadro clínico do periciado NÃO TEM NEXO DE CAUSALIDADE ou CONCAUSALIDADE com o tratamento a que foi submetido no nosocômio Réu, tratando-se de doença degenerativa articular crônica de longa evolução clínica”, entendimento que cotejado aos demais documentos e assertivas coletados no curso do processo, viabiliza concluir que não há nexo de causalidade da evolução do quadro com o procedimento médico.
4. Inexiste responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL pela reparação de danos material, moral e estético sem prova do nexo e causalidade entre os serviços médicohospitalares oferecidos ao requerente, na realização de exames de imagem e de cirurgia para descompressão e drenagem de materiais hipodensos, e o encurtamento da perna direita e persistência das dores corporais.
5. A coxoartrose aflige o autor ao menos desde 2014 e não foi causada ou agravada pelo necessário e adequado procedimento cirúrgico realizado com destreza e habilidade técnica pelos médicos.
6. A incapacidade gerada pela coxoartrose foi o motivo da conversão do auxíliodoença em aposentadoria por invalidez em 2020, sendo que o autor já estava afastado de sua atividade laboral no gozo de auxílio-doença previdenciário por causa do quadro de saúde crônico em evolução da doença degenerativa antes da cirurgia em julho de 2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e o dano decorrente de sua ação não se verifica a responsabilidade civil do Estado, para lhe impor condenação ao pagamento de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6º; CC, artigos 43; 186 e 927 e CPC, artigo 373, inciso I.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1379715, 07084601120208070018, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível; Acórdão 1374057, 0707328-16.2020.8.07.0018, rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível e Acórdão 1265241, 0029710-20.2015.8.07.0018, rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente